Tribunal: TJSP
Processo: 2061092-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Energia elétrica. Anulatória de débito. Tutela de urgência deferida. Manutenção do fornecimento do serviço ou seu restabelecimento em 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00. Insurgência da concessionária. Multa. O objetivo da penalidade não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Montante que deve

Ementa:
Agravo de Instrumento. Energia elétrica. Anulatória de débito. Tutela de urgência deferida. Manutenção do fornecimento do serviço ou seu restabelecimento em 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00. Insurgência da concessionária. Multa. O objetivo da penalidade não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Montante que deve ser alto justamente para o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Adequação do montante arbitrado face à capacidade econômica da empresa ré. Imposição apenas de limitação. Decisão reformada em parte mínima. Recurso parcialmente provido.